Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS OU RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, §4o DO CPC. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DO §5o. DESERÇÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que não providenciada a regularização da representação processual do recorrente, o seu recurso não pode ser conhecido. CPC, artigo 76, § 2o, inciso I.
2. Conforme dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça no momento da interposição do recurso, deverá fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). É vedada a concessão de nova oportunidade para complementação do preparo nessa hipótese (§5o).
3. No caso, ao recorrer, o agravante requereu a gratuidade de justiça. Intimado a comprovar os pressupostos ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, Código de Processo Civil, desistiu tacitamente do pedido e recolheu o preparo. Todavia, o fez de forma simples, em desatenção à literalidade da norma processual.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A UM DOS RECORRENTES. CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO RECORRENTE.